Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-21.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002381-21.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo urbano, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGADO), GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - CPF: 011.732.891-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), GERVAS PEREIRA NOVAIS (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), DAVI MARQUES (EMBARGANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGANTE), GERVAS PEREIRA NOVAIS (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (EMBARGANTE), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (EMBARGADO), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (EMBARGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002381-21.2013.8.11.0041

EMBARGANTES: MARCELO FERNANDES FRANCISCO

LETÍCIA CRUZ FERNANDES

EMBARGADA: SUN HUA CHI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação interpostos por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e LETÍCIA CRUZ FERNANDES
contra sentença proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório nº 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038, da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
SUN HUA CHI,
que se julgou procedente o pedido de proteção possessória do imóvel lote 22, Av. José rodrigues do Prado, bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, com condenação da parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa.

LETÍCIA CRUZ FERNANDES
diz que “
fatos e provas, estão presente na contestação, e, sem a contestação esta RELATORA e o juiz que assumiu o processo em curso, não puderam apreciar esses fatos e provas, que com toda certeza mudariam o resultado do processo”.

Relata que, “
Se analisar o processo administrativo na prefeitura, fica evidente que a embargada queria construir em seu terreno, e confessou que era proprietária de apenas (01) um lote.”

Diz que “
a embargada requereu a posse com atos de proprietário, por isso deve ser aplicado a SUMULA 487 DO STF, pois a posse requerida pela embargada é com base somente em posse jurídica.”

Defende que “
ficou constatado ainda pela Relatora do agravo de instrumento Nº 22416/2017 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, que a embargada cuidava do terreno errado, sem animus de posse, e queria se aproveitar da situação para dar intensão de que tinha posse do terreno”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos com efeito modificativo (id. 150885246).

MARCELO FERNANDES FRANCISCO sustenta que
“o r. acordão quedou-se em apontar se a decisão de fls.454 à 456 de ID n.º 103288993 proferida pela juíza suspeita, que determinou o desentranhamento de sua contestação e documentos, cujos efeitos perduram até hoje, já que tais peças nunca mais retornaram ao processo, é causa de cerceamento de defesa ao embargante/apelante e a ausência de sua principal defesa (contestação e documentos) limitou os pontos contravertidos e a produção de prova em audiência deste embargante, bem como, favoreceu injustamente a embargada, devendo o processo ser anulado até o momento da contestação frente ao indevido desentranhamento da defesa e documentos deste Embargante que demonstravam o abandono do terreno após a construção do muro”.

Fala que “
construção de muro não perpetua a posse de quem quer que seja ademais restou certificado no Auto de Reintegração de Posse acostado nos autos no ID de n.º 103288999, fls., 62/69, fatos novos que desconstituíram a eventual posse da embargada, como bem apontado por essa Colenda Corte ao apreciar o Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 22416/2017”
, devendo ser aplicada a Súmula 487 do STF.

Diz que “
uma vez sanada as contradições e omissões quanto aos fatos novos que desconstituíram a posse da embargada (abandono do terreno por parte da embargada após a alegada construção do muro e ausência destinação social, ou seja, da não perpetuação da posse após a construção), que essa Colenda Corte conheça e de provimento ao presente Recurso de Embargos de Declaração, aplicando efeito infringentes para julgar totalmente improcedente a Ação de Interditos Proibitórios por não preencher os requisitos dos artigos 561, inciso I e 567 do Código de Processo Civil, artigos aqui devidamente pré-questinados frente ao não preenchimento por parte da embargada/apelada dos seus requisitos diante do abandono do terreno após a construção do muro conforme certificado no Auto de Reintegração de Posse acostado nos autos no ID de n.º 103288999, fls., 62/69.”

Pede o acolhimento dos embargos (id. 151243676).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 152415657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recursos de apelação interpostos por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e LETÍCIA CRUZ FERNANDES
contra sentença proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório nº 0002381-21.2013.8.11.0041 - Cód. 796038, da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
SUN HUA CHI,
que se julgou procedente o pedido de proteção possessória do imóvel lote 22, Av. José rodrigues do Prado, bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, com condenação da parte requerida em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa.

De início, consigno que as partes embargantes ainda estão presas ao decidido em agravo de instrumento, mas o feito já foi sentenciado e analisado em cognição
exauriente
. Questão da época do agravo foram superadas, pois ficou demonstrada a posse da apelada. O fato desta julgadora ter dado provimento ao instrumento não a obriga a manter seu entendimento, quando as provas vão em sentido contrário.

Sobre o alegado cerceamento de defesa, também se consignou no voto que, “
Desde a presidência do feito pelo julgador em substituição, todos seus direitos foram assegurados, suas teses foram enfrentadas e teve oportunidade de produção de provas, além da interposição do presente recurso, além dos demais agravos de instrumento, de modo que não existe cerceamento de defesa ou questões que firam seu direito ao contraditório e à ampla defesa
”.

A petição nos autos como interveniente está nele elencada, sendo devidamente apreciada por todos, inclusive por esta julgadora, dentre as
dezenas
de demais petições elencadas, não havendo que se falar em cerceamento. Agravo foi apreciado e provido; exceção de suspeição foi acolhida; provas foram asseguradas; argumentos foram enfrentados; apelação foi interposta e analisada. Não há cerceamento. O processo não retornará ao primeiro grau com anulação somente pelo fato de que a pretensão ao mérito dos embargantes se frustrou. A posse da apelada foi demonstrada. O feito não será analisado com base em domínio.

Inclusive, isto foi decidido no acórdão, apesar de, mais uma vez, a parte suscitar essa matéria. Foi decidido no sentido de que
“O colhido em audiência deixa claro que a posse em discussão não pode ser aferida com base no domínio, a despeito do que diz a Súmula 487 do STF, que estabelece que ‘Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada’. A apelada/autora não disputa a posse com base no domínio. Em depoimento pessoal, deixa claro que não tem domínio da área lote 22, e que sua posse adviria de cuidados com o terreno. Por mais que o apelante Marcelo tenha o domínio, em havendo disputa com base na própria posse, é o seu exercício que deve ser comprovado.”

Eis o voto, em suma:

“[...] Na inicial, a apelada/autora declarou ser possuidora dos lotes 21 e 22 desde 08/10/1996, quando teria recebido da Prefeitura a inscrição para pagar o IPTU, pagando-o até 2011/2012.

Afirmou que, em 1996, cercou, construiu muros e fez terraplanagem e, de lá até 2012, nunca teria sofrido turbação.

Disse que, em 17/11/2012, a parte então requerida Gervas teria invadido o lote 21, derrubando muros, colocando tijolos, como se fosse iniciar uma obra, o que teria sido rechaçado pela apelada, que retomou o imóvel. O requerido disse que cuidava do terreno que fica em frente ao seu estabelecimento comercial e que teria adquirido o lote 20, ao lado, mas o perdeu no processo judicial 1387/2008, por se tratar de bem adquirido por procuração falsa, sendo que, diante do pagamento, não podia perder o investimento, pleiteando indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por limpeza e cuidados.

Novamente, em 15/01/2013, a apelada disse que o imóvel teria sido mais uma vez turbado, desta vez no lote 22, em que pessoas teria derrubado muro e colocado placa e, em contato com o então requerido Davi, este declarou que adquiriu o imóvel por procuração e que iria construir um escritório. A apelada afirmou que tomou as medidas para não perder sua posse, com contratação de profissionais para construir novo muro e recolocar portão.

Assim, pediu a proteção possessória pelo interdito proibitório referente aos dois lotes, o 21 e o 22.

Durante o trâmite do processo, houve acordo entre a apelada e o requerido Gervas, que reconheceu a posse da autora quanto ao lote 21, sendo o feito extinto em relação a ele (id. 103288993, p. 43).

Houve a venda do lote 22 pelo requerido Davi aos apelantes/requeridos Marcelo e Letícia, que, após algumas insurgências e intervenções nos autos, foram recepcionados como partes (id. 103288996, p. 43).

Apresentadas as defesas, recursos e realizada audiência de instrução, sobreveio a sentença de procedência do pleito possessório da apelada, reconhecendo o exercício da sua posse por construção de muro e cuidados com o lote 22, objeto de insurgência neste momento.

Em seu recurso, a parte apelante apega-se bastante na questão referente ao IPTU do imóvel, ao tratamento inicial que teve com a Magistrada que antes presidia o feito e não o recepcionava como parte, e que a posse deve ser analisada com base no domínio, nos termos da súmula 487 do STF.

Sobre eventual tratamento em não apreciar as petições do apelante Marcelo, afere-se dos autos que a juíza que presidia o feito foi declarada suspeita com o julgamento de exceção de suspeição 35478/2017, quando do julgamento do RED 6867/2018:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
– EXCEPTA QUE PLEITEIA APURAÇÃO DE
CRIME
DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
CONTRA
A
PARTE
EM RELAÇÃO A ELA – MAGISTRADA “VÍTIMA” DA
PARTE
– EVIDENTE INSEGURANÇA JURÍDICA QUANDO DO JULGAMENTO DA DEMANDA –
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO
PROCEDENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. 1- A relação entre
parte
e juiz fica viciada quando o
julgador

imputa
à
parte
a
realização
de
crime

contra

si
. 2- Havendo provas de que a excepta manifesta interesse em apuração de
crime
de denunciação caluniosa e coação no curso do processo em relação ao excipiente, sendo ela vítima, encontra-se prova irrefutável da necessidade de se reconhecer a
suspeição
.” (N.U 0006867-02.2018.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018).

Desde a presidência do feito pelo julgador em substituição, todos seus direitos foram assegurados, suas teses foram enfrentadas e teve oportunidade de produção de provas, além da interposição do presente recurso, além dos demais agravos de instrumento, de modo que não existe cerceamento de defesa ou questões que firam seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Os meios processuais foram utilizados e julgados favoráveis aos apelantes, tanto exceção de suspeição quanto agravo de instrumento sobre liminar, de modo que trazer a matéria neste momento, contra sentença proferida por outro julgador, que assumiu o feito após a decisão de suspeição, é descabida.

Sobre a questão possessória, importante aferir o que dito em audiência de instrução e julgamento, quando foi dada oportunidade às partes em comprovar suas alegações.

A autora, em depoimento pessoal, disse que comprou 1 lote ao lado de uma clínica de olhos; que comprou o lote 21; que cercou e fez muro, frente e fundo de rua; que fez divisa com outro; que limpou terreno, tudo certo; que fez consulta prévia; que em consulta falou-se em lote 22; que a Prefeitura respondeu que houve planejamento e a inscrição do lote 21 ficou como o 22; que o lote 21 seria outra inscrição; que cercou o outro lote; que fez muro; que ficou com o correto e com o outro; que cercou os dois terrenos; que manteve os dois limpos; que a Prefeitura estava errada; que cercou o lote 22 desde 1996; que fez muro e limpou até quando deu problema; que um dia alguém quebrou muro; que quem quebrou foi Davi Marques; que tinha segurança com arma; que ajuizou o processo; que o lote 22 está em nome de Davi, e que ele fez escritura falsa; que sua inscrição está no lote 21; que a prefeitura tinha trocado sua inscrição com o lote 22; que os dois lotes tem o mesmo tamanho, 12 x 60; que tem a posse do lote 22 e do 21; que o 21 está no seu nome e o 22 está em nome de Davi, mas tem a posse dos dois; que cuida desde 1996; que queria fazer construção e fez a consulta prévia, foi quando soube da troca das inscrições na prefeitura; que sempre pagou IPTU; que seu vizinho ao lado é a Clínica de Olhos Bussiki; que outro vizinho é Alzira; que fez muro frente e fundo; que fez divisa de terreno com cerca de alumínio; que frente e fundo fez com tijolo; que o apelante Marcelo apresenta foto onde tem muro na frente e muro; que sua posse foi perturbada em 2013, nos 2 lotes; que Davi quebrou muro e colocou muro; que Gervas quebrou muro do outro lote; que entrou com interdito contra os dois; que eles tem espingarda e revolver; que mostraram revolver; que Marcelo queria bater nela; que sofre de câncer de mama; que o corretor fez consulta prévia e a prefeitura trouxe inscrição e apresentou mapa; que no mapa mostrou que o lote era o 21; que a inscrição estava errada e a prefeitura disse que iria trocar a inscrição e passar o IPTU de um imóvel para o outro, do 22 para o 21; que não queria isso, mas a prefeitura disse que teria que ser assim; que em 1996 fez muro de um lote; que limpava os dois, pois ambos estavam juntos, sujos; que quando a prefeitura falou que o outro lote era dela, foi quando murou o outro; que alguém quebrou muro, sem nada; que iam e tiravam pedaço de muro e colocaram pequeno portão; que a autora corrigiu; que novamente quebraram e colocaram novamente o portão; que a autora corrigiu novamente; que Davi quebrou parte grande do muro e colocou placa; que, após, virou confusão.

O requerido Davi Marques afirmou que o terreno fica na Av. Antártica, descendo para a AMBEV, no bairro Santa Rosa; que o lote de 820 metros, sendo 12m de frente e 60m de lateral; que o lote é o 22; que prestou serviço para uma pessoa em 2012; que foi permuta e pagamento em dinheiro; que comprou através de procuração com Zezito; que o imóvel está em nome de Ana Rosa, mas foi passado por procuração; que tinha escritura; que a escritura não é falta, estando no 2º ofício;
que o imóvel era todo murado
; que tinha muito mato;
que abriu o muro
; que colocou portão; que foi adentrar depois de 30 dias que comprou; que apareceu a autora dizendo que o lote era dela; que a ação foi ajuizada; que não teve condições de ficar no lote; que apenas deu tempo de limpar e colocar portão, não permanecendo muito tempo, ante a insurgência da autora; que estava sem dinheiro e foi apresentado a Mário, que o apresentou a João Emanuel, então Presidente da Câmara, que emprestou R$ 140.000,00, em pagamento de juros em 4%, iniciando em 2 meses, e que em 8 meses terminaria de pagar; que o dinheiro foi pego com Marcelo, que ia passar procuração; que o imóvel foi passado para o nome do Marcelo; que não negociou direto com o Marcelo, pois João Emanuel devia o Marcelo; que João passou a Marcelo; quem assinou a escritura foi o depoente Davi; que não chegou a pegar o dinheiro, pois João o trapaceou; que retifica a palavra “emprestou”, pois João “prometeu emprestar”, sendo que o terreno estava em garantia, mas não passou o montante, mas apenas R$ 15.000,00; que João Emanuel devia para o Marcelo, pagando o imóvel para o pagar; que não conhecia o Marcelo; que passou o imóvel por “bobeira”, por acreditar; que achou que João Emanuel era pessoa honesta, mas, em verdade, descobriu que ele é “pilantra”; que, na época, ele era presidente da Câmara, e por isso sentiu respeito por ele na época para fechar o negócio; que transferiu a propriedade em 2013; que não tinha posse, “posse, posse, não, por causa da liminar”; que tinha todos os documentos; que a liminar não define mérito; que recebeu $ 15.000,00 em espécie; que, quando comprou, o imóvel era murado nas 4 laterais; que pessoas não entravam nele; que o lote da autora era paralelo; que, para ela entre no lote, ela fez uma abertura em 2014; que ela também não tinha acesso ao imóvel; que conheceu o Zelito; que não sabe sobre a legitimidade da procuração; que não foi atrás da legitimidade do documento; que teve conhecimento de teve ajuizamento de demanda criminal contra si que foi julgada improcedente; que entrou com ação de protesto contra Marcelo para que ele não transferisse o imóvel para terceiro; que hoje tem que procurar meios contra João Emanuel; que o imóvel estava todo cercado; que abriu o muro do lote 22; que o que tinha portão era o lote 21; que tinha muro que dividia o 21 e o 22; que uma divisa faz com o 21, e no outro lado com uma ótica, na frente avenida principal e nos fundos um sobrado; que transferiu a posse a Marcelo, que é possuidor e proprietário; que teve pouco contato com João Emanuel; que a autora rompeu o muro que divide os lotes; que o depoente rompeu a frente do lote 22; que nunca manteve contato com ela, apenas processualmente; que não tinham homens armados; que tinham pessoas simples e trabalhadoras no imóvel; que o imóvel tinha apenas muro e muito mato; que não tinha guarda ou cachorro; que comprou por R$ 230.000,00; que hoje deve valer mais de R$ 500.000,00; que passou escritura em favor de João Emanuel, que escriturava novamente depois de 8 meses, quando findado o empréstimo; que depois soube que João Emanuel passou a Marcelo.

O requerido Marcelo, em depoimento, afirmou que o imóvel está localizado ao lado da Clínica de Olhos Bussiki; que o imóvel tem 760m2, tendo 13m de frente e 60m de comprimento; que faz frente para av. Antártica e com João Pinto; que comprou de Davi Marques; que comprou normal; que não viu processo de anulação; que o processo é posterior; que pagou R$ 550.000,00 a João Emanuel; que ele se dizia dono; que foi mostrada escritura em nome de Davi; que ligou para Davi, que disse que estaria negociando com João Emanuel e que o “que você fizer com ele é entre você e ele”; que pegaram a escritura e fizeram no 2º Ofício de VG; que a escritura já estava assinada por Davi; que lavrou a escritura e, depois, quitou o pagamento; que juntou todo o documento na 12ª Vara, explicando a questão dominial; que não tinha conhecimento do processo; que é construtor e jamais compraria um negócio que estivesse ruim; que não tem negócio com Davi, mas quem transferiu foi Davi; que confirmou com ele quando estava em negócio com João Emanuel; que João foi seu professor de faculdade, sendo que eram amigos de dentro de casa; que a compra foi na confiança; que João teve problema na justiça; que o depoente limpou todo o terreno; que tinha entulho árvores; que não tinha mato alto; que sua ideia era vender; que, depois da copa, o imóvel ia valorizar; que colocou vigas de ferro; que passou veneno; que limpou por 1 ano; que ninguém se insurgiu; que em 2014 ia limpar, chamando máquinas, para construção de barracão que foi iniciado; que sumiu portão da frente; que começou a conversar com um pessoal; que colocou outro portão; que pessoas disseram que tinha problema de posse; que Davi entrou com notificação dizendo que não recebeu; que pediu averbação; que, nessa notificação, teve ciência deste processo; que explicou tudo ao Tribunal; que o terreno foi liberado; que a apelada Sun apareceu dizendo que o terreno era seu; que tentou resolver com as escrituras; que teve problemas com a Sun; que discutiu com a Sun, dizendo para ela não entrar no terreno; que foi à Delegacia com funcionários da Sun; que o advogado da Sun disse que ela tinha liminar de posse; que foi feito BO; que os funcionários estavam fazendo serviço de terceiro e foram liberados, conforme decidido pelo Delegado; que entrou no processo; que, sabendo da liminar, entregou o lote a Sun, avisando que ia recorrer; que estudou o processo e o cadastro na prefeitura; que toda a documentação está nos autos, e foi quando soube da história do imóvel; que, em 2012, 2010, a prefeitura executou o lote 21; que a Sun disse no procedimento que ela sempre pagou em dia; que foi constatada a confusão entre o IPTU dos imóveis; que o lote 22 ficou devendo; que o depoente é executado dos 5 anos que está sem IPTU pago; que está tentando resolver na prefeitura; que a autora queria construir em 2010, e, em consulta prévia, foi constatado o erro, sendo que o lote dela é o 21; que em 2012, ela tomou ciência da troca; que, no fim de 2012, ela entrou com a presente ação; que tirou imagens de satélite que demonstrariam a ausência de posse da autora; e tomou multa por ausência de limpeza; que ganhou liminar e limpa o imóvel; que comprou o imóvel direto do proprietário; que não compra por procuração; que em primeira minuta da escritura Davi estava com procurador, mas não aceitou; que, após, a escritura foi feita direto com Davi; que a pessoa de Benedito, procurador da Rosa, dona do Santa Rosa, lavrou procuração a Zelito, que perdeu a procuração; que a escritura anteriormente era feita a mão; que hoje Benedito é o dono do Santa Rosa; que ele perdeu o documento; que, na época de escriturar com Davi, Benedito não tinha mais substabelecimento; que contrataram um senhor para buscar o substabelecimento; que o senhor vendeu por R$ 5.000,00 esta busca; que este senhor fez o substabelecimento e transferiu a Davi Marques, que transferiu ao depoente; que ninguém vai atrás disso, pois quem garante a escrituração é o cartório; que o tabelião foi multado em R$ 2.000,00 pelo diretor do fórum; que tentou conversar com o cartorário, mas não foi recebido; que a anulação tramita na 11ª Vara, em que juntou toda a documentação; que, quando comprou, o imóvel estava murado; que, pelo que sabe, quem construiu foi Davi; que um lado não tem muro, onde é a Clínica dos Olhos; que na divisa do 21 e 22 tinha divisa dos lotes; que, na frente, tinha muro antigo com pedaço novo; que o de trás tinha muro quebrado, onde abriu mais um pouco, colocou máquinas e instalou portão; que Davi disse que estava tudo certo com o imóvel; que quando comprou tinha uma placa que estava caída; que tinha um rasgo no muro, que o depoente arrumou; que dava para uma pessoa passar de um terreno para o outro; que nos fundos o muro estava quebrado, sendo que o depoente que colocou portão; que, na frente, também colocou portão, que sumiu; que defendeu a posse a partir de 2013, quando comprou; que não tinha conhecimento destes autos e da procuração; que o cartório entregou certidão de que Davi era dono; que buscou fotos via satélite a se verificar as benfeitorias; que nunca achou existência de fundação ou edificação; que o lote era mato e sujeira.

A testemunha Ana, declarou que foi obrigada a assinar documentos; que trabalhava no cartório; que trabalhava no cartório de paz e registro civil de Mimoso; que a ameaçou a assinar; que não sabe quem é; que o nome era Luiz; que na época eram 4 ou 5 pessoas; que era dona do cartório; que seu selo era diferente, e este parece estar escrito a mão; que o selo era diferente; que era procuração de terreno; que não se lembra muito bem; que, se é este, não sabe, mas assinou; que, se ver a pessoa, lembra; que ameaçaram sua família; que disseram que, se não assinasse, nunca mais veria sua neta; que o diretor do fórum de Santo Antônio fechou o cartório; que ficou transtornada; que essa pessoa que a ameaçou fez um carimbo falso; que apenas assinou, não elaborou os documentos; que fez uma procuração pra ele, quando tinha cartório; que a pessoa não está presente na sala de audiência; que não viu o processo para saber sobre a procuração; lendo a procuração dos autos, disse que não fez, e que foi obrigada a assinar; que a assinatura do documento é dela, mas foi obrigada a assinar; que assinou mais documentos, não só este; que é a procuração que está escrito Zelito; que acha que fechou o cartório em maio em 2011; que não sabe corretamente; que acha que essas pessoas a ameaçaram logo depois, em 2012; que registrou BO em Santo Antônio, pois é sua comarca; que a pessoa era morena, aparentando ter 30 anos; que era “meio careca”; que não tinha pessoa com cerca de 60 anos junto com ele; que o cartório foi fechado pois não era formada em direito; que, em 16 anos de cartório, nunca teve documento falso em seu cartório, tão apenas nessa ocasião.

A testemunha Alzira relatou que conhece a apelada; que ela tem terreno ao lado do da testemunha; que o terreno tem duas frentes; que a casa da testemunha fica no fundo; que na frente é a Av. Antártica; que a casa da testemunha é ao lado; que a rua da sua casa é a Prefeito Pinto de Oliveira; que conhece a apelada desde 1996; que a apelada fez muro entre a casa dela e o Instituto dos Olhos Cuiabano; que sabe falar do lote entre a clínica e a casa da testemunha; que ela fez muro na frente e usou a água da casa da testemunha; que apareceram pessoas dizendo que tinham comprado dela; que isso foi em 2012; que não conhece essas pessoas; que de 96 a 2012 ninguém foi atrás do imóvel, só a apelada; que chamam ela de chinesa; que agora que apareceram pessoas; que disseram que compraram dela; que conhece só ela; que, atualmente, quem está na posse é a apelada; que, anos atrás, viu pessoas no local, mas não sabe quem são; que a dona é a apelada; que a apelada pediu água para fazer muro; que ela fez muro nos dois lados; que a casa da testemunha é um sobrado; que a água era para fazer a massa para o pedreiro; que eles passavam veneno, rastelava, limpavam, carpiam, roçavam; que a apelada estava sempre por ali; que alguém quebrou o muro e colocou placa; que não se lembra do que tinha escrito; que tinha placa com letra vermelha; que colocaram tijolo, pedra pra massa, areia; que fizeram “peça”, um quartinho; que tem betoneira; que o local está com bastante mato; que não foi Sun que fez a peça, e sim outras pessoas; que viu o movimento mas não prestou a atenção; que mora no local desde 82; que viu a apelada construindo muro; que a apelada foi a primeira pessoa que apareceu; que soube que ela vendeu, mas não houve venda, pois ela continua lá; que são 3 lotes; que a apelada disse ser dona do lote, que ia limpar; que em 96 ela fez muro; que faltou pedaço; que ela limpava 1 lote, que é o dela; que isto é o lote dela; que ela nunca disse que ela entraria no local como posseira; que não sabe a numeração dos lotes; que a betoneira foi colocada recentemente.

A testemunha Marta relatou que conhece o apelante Marcelo; que morou no Santa Rosa de 89 a 96; que o local é paralelo a Av. Antártica; que o apelante a procurou dizendo sobre o terreno e pediu que dissesse o que sabia; que sabe onde o terreno fica, pois morou no local por muito tempo, pois voltou novamente a morar lá, não estando atualmente; que o terreno não tinha nada, era somente mato; que, antes da copa, procuraram sobre o terreno, comentando com vizinhos, mas não soube de quem era; que, na copa, houveram desvios; que passava atrás do terreno; que viu o apelante ali; que viu ele na calçada; que viu pá carregadeira; que tinha um pessoal no local; que isso foi em 2013; que, noutros dias, viu pessoal trabalhando; que, depois da copa, desinterditou as ruas, então não passava mais com tanta frequência; que tinha ótica ao lado, e sempre era mato; que comentavam que não faziam nada no terreno; que o terreno era baldio; que não tinha muro; que, quando encontrou com o apelante, se tinha muro, era recente; que tinha mato na calçada, matagal alto; que não tem lembrança de quando murou; que, se murou, foi perto das obras da copa; que, na frente, Av. Antártica, era mato; no fundo, tinha muro, quando viu o apelante; que tinha pedaço de muro quebrado, nos fundos; que não tinha portão. Após, algumas discussões foram realizadas e foram mostradas imagens à testemunha, mas não se sabe quais, pois não se disse a página em que inseridas.

O colhido em audiência deixa claro que a posse em discussão não pode ser aferida com base no domínio, a despeito do que diz a Súmula 487 do STF, que estabelece que “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

A apelada/autora não disputa a posse com base no domínio. Em depoimento pessoal, deixa claro que não tem domínio da área lote 22, e que sua posse adviria de cuidados com o terreno.

Por mais que o apelante Marcelo tenha o domínio, em havendo disputa com base na própria posse, é o seu exercício que deve ser comprovado.

Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil,
“O
possuidor
direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

O requisito essencial para se ajuizar a ação de interdito proibitório é a posse. Se o autor detém a posse do imóvel e tem justo receio de ser molestado, terá em seu favor mandado proibitório, cominando pena pecuniária ao réu caso tente praticar esbulho ou turbação.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Apenas protege a posse de quem anteriormente a exerce.

Assevera-se que, a despeito de ser o apelante proprietário, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “
N
ão obsta
à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”
.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1º, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).

O STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE COMPOSSE E POSSE ATUAL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA DEMANDA POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUERIMENTO DE REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. "O entendimento do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles" (AgRg no REsp n. 1.242.937/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 1º/8/2012) [...]” (AgInt no AREsp 1477295/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em ações desta natureza, verifica-se o uso do imóvel, o gozo, a fruição com fim social, não a propriedade.

Na aferição das provas dos autos, em especial as provas testemunhais, depoimentos pessoas e fotos via satélite, pode-se aferir que a posse é da apelada Sun Hua Shi.

Nas fotos via satélite apresentadas pelo apelante, verifica-se que o lote 22 estava murado em 2005, 2010 e 2014 (id. 103288992). Este muro, a própria apelada disse ter construído, de modo que é benfeitoria que deve ser considerada para fins possessórios, já que, efetivamente, impede o acesso de terceiros e dá a impressão de que o bem tem um dono. Alguém fez o muro, não estava aberto.

Tanto o é que, por mais que o apelante tenha dito em audiência que achava que quem construiu o muro teria sido o requerido Davi, o próprio Davi foi claro ao afirmar, também em seu depoimento, que comprou o imóvel murado.

Davi também asseverou que quebrou o muro, o abriu, e colocou placa de identificação no seu interior, e isso pode ser aferido em foto juntada com a inicial (id. 103288983, p. 11), e demais fotografias apresentadas no decorrer do feito.

Observa-se, com isso, que a benfeitoria que existe no imóvel, qual seja o muro, foi construído pela apelada, e não pelos requeridos, que, pelo contrário, o derrubaram quando quiseram acessar o local, após a complexa compra e venda envolvendo o então presidente da Câmara João Emanuel, uma procuração que a cartorária, em audiência, declarou ter sido ameaçada a assinar, e informações sobre eventual “golpe” após promessa de empréstimo a juros por João Emanual ao requerido Davi, o qual vendeu o bem ao apelante Marcelo, que diz, em verdade, que comprou o imóvel, enquanto Davi disse que ele pegou em dívida com João. Enfim.

Inclusive, neste imóvel, onde houve derrubada de muro e foi colocada placa pelo requerido Davi, a testemunha Alzira afirmou que, quem sempre cuidou do local, foi a apelada, que usou sua água para fazer massa (cimento) para construir o dito muro, derrubado pelos requeridos.

A testemunha asseverou que a apelada construiu muro, passava veneno, rastelava, limpavam, carpia e roçava, exteriorizações claras de posse, e isto desde 1996, desde quando sempre conheceu a autora como dona do imóvel. Neste imóvel que foi inserida a placa, que se trata do 22, em litígio, é que a testemunha declarou tudo em audiência, não havendo que se fazer falsa conclusão de que se trataria, quem sabe, do lote 21. No lote 21 o requerido Davi NÃO colocou placa qualquer, já que o litígio era entre a apelada e Gervas que, por fim, reconheceu a posse da autora.

A despeito da confusão sobre o IPTU do imóvel, e a transferência do ‘crédito’ da apelada para o lote 21, referente ao que erroneamente pagou sobre o lote 22 – se por erro da prefeitura ou dela, não nos importa – fato é que a exteriorização da posse, o uso, o cuidado, a construção do muro, o reconhecimento de terceiros/vizinhos, foi no sentido de que quem construiu no local foi a autora.

Como bem asseverado na sentença, “O fato de a Prefeitura ter corrigido o erro de inscrição do lote 22 para o lote 21, não exclui a posse exercida pela requerente sobre o objeto desta lide. Ainda, merecem destaques os argumentos trazidos pela autora de que não solicitou a compensação dos valores pagos na inscrição do lote 22 para o lote 21.

Tanto que, a própria Prefeitura Municipal ajuizou ação de execução fiscal em face da Sra. Sun, requerendo o pagamento dos últimos cinco anos de IPTU do lote 21, o que foi devidamente pago de forma parcelada (fls.561/572)”.

Portanto, entendo que a parte autora/apelada demonstrou fatos constitutivos do seu direito, quais sejam a sua posse, com construção de muro, e a ameaça a sua posse, com a quebra dos muros e instalação de portões, além da placa, de modo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
– PROVA SATISFATÓRIA DA
POSSE
DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR E DA AMEAÇA DE MOLÉSTIA AO DIREITO POSSESSÓRIO DO AUTOR PELO RÉU – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE, NA REALIDADE, É ELE O POSSUIDOR DO IMÓVEL – TESE AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Posse
é fenômeno fático exercido sobre a coisa, pleno ou não, de algum dos poderes próprios à propriedade, sobre a qual, entre outros dispositivo, regula o Código Civil em seu artigo 1.196 caput, artigo 1.210 §§ 1º e 2º, e o caput do 1.211. 2. O Código de Processo Civil em seu teor, dispôs em seus artigos 560 e 567, do uso de ação competente possessória a manter-se na
posse
como medida de direito garantido. 3. Na ação de rito comum é possível a antecipação de tutela de direito material com base em tutela de urgência (art. 300 do CPC/15), sujeita à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil para o processo; ou, ainda, com base na tutela de evidência (art. 311), nas hipóteses de abuso de direito ou quando as alegações puderem ser comprovadas por meio de prova documental, independente da demonstração de perigo. 4. Vislumbro dos autos que por própria informação dos apelantes em contestação, o imóvel sob lide trata-se de uma porção, ou desmembramento da área maior que terminou por se dividir com venda de uma porção à cuidadora sra. Rosa pela sra. Joaquina Bernadina de Oliveira (proprietária). Incontroverso a especificação do imóvel.

5. Houve conforme se vê dos documentos e provas dos autos, que o recorrido comprovou acerca do real e iminente esbulho possessório por parte dos recorrentes, com a travessia de fios de energia (sem isolamento dos fios), de tubulação de água, passagem a ter acesso ao rio (com corte da cerca) e suposta ameaça denunciada junto a autoridade policial. 6. A
procedência
do pedido de
interdito

proibitório
depende da demonstração satisfatória do exercício da
posse
e da ameaça, pelo réu, ao direito possessório do autor. Havendo prova de que o réu tinha conhecimento de que a área objeto da lide era possuída pelo autor e que ele, réu, mesmo assim tentou adentrar a área alegando ser seu legítimo proprietário, deve ser julgado procedente o pedido
proibitório
formulado contra proprietário não possuidor.” (N.U 1010044-57.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INTERDITO

PROIBITÓRIO
–
PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E NÃO COMPROVAÇÃO DA
POSSE
DO AUTOR – DESCABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL; E ARTIGOS 560, 561, 567 E 568, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DO
INTERDITO

PROIBITÓRIO
DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Se da análise da petição inicial é possível a realização de defesa pela parte adversa, a qual tomou plena ciência das alegações iniciais, não há que se falar em inépcia da inicial. Se restou comprovada a
posse
originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15 na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º.” (N.U 0000607-49.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO AMBOS OS RECURSOS.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023